Tribunal: TJMT
Processo: 1036877-96.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036877-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO MASIERO - CPF: 102.767.000-82 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), JORGE AQUINO DA SILVA - CPF: 690.792.501-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1036877-96.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JORGE AQUINO DA SILVA.

Recorrido(s):
ANTONIO MASIERO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN.
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS APÓS A TRADIÇÃO
. DEVER DE REGULARIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente à transferência do veículo discutido nos autos para seu nome, bem como à assunção das dívidas tributárias incidentes sobre o bem. Além disso, condenou-o ao pagamento a título de danos materiais e morais. O recorrente sustenta que já efetuou a transferência do veículo e quitou as dívidas, requerendo a reforma da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a regularização da propriedade do veículo e dos débitos foi devidamente realizada pelo comprador; e (ii) se há dano moral indenizável decorrente da demora na transferência do veículo e das dívidas lançadas em nome do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comunicação da venda e a permanência de débitos em nome do antigo proprietário configuram falha na prestação do dever contratual do comprador, impondo-lhe a obrigação de transferir o veículo e arcar com os valores indevidamente cobrados ao vendedor.

Os danos materiais foram comprovados pelos documentos anexados aos autos, que demonstram a inscrição indevida de débitos tributários e protestos em nome do vendedor.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias do reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida de débitos tributários em nome do antigo proprietário impõe ao comprador a obrigação de regularização e ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014; TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 267199758, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (28/02/2020).

Ainda, condenou a parte reclamada a realizar a transferência do veículo VW/GOL 1.0 GIV (nacional), placa NTX2478, para seu nome, bem como transferência das multas e seus respectivos ponto para a CNH e transferência das dívidas para seu nome, sob pena de multa.

Por fim, condenou o réu a pagar a quantia de
R$ 521,69 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso (12/08/2024), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Em seu recurso, o recorrente alega já ter realizado a transferência do veículo para o seu nome, bem como a assunção das dívidas tributárias, tendo quitado todos os débitos no montante de R$ 4.170,96 (quatro mil cento e setenta reais e noventa e seis centavos). Por fim, sustenta que a condenação por danos morais deve ser rejeitada.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou a majoração do
quantum
indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no id. 267199767, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por outro lado, observa-se que o recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés,
considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo a petição inicial, em 2019, o reclamante vendeu o veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa NTX2478, para a parte ré. No entanto, alega que passou a receber multas, IPVA e notificações de licenciamento referentes ao automóvel, que já não lhe pertencia.

Buscando esclarecimentos, afirma que se dirigiu ao DETRAN/MT, onde foi informado de que o veículo ainda estava registrado em seu nome e possuía pendências no Sistema Nacional de Gravames.

Diante dessa situação, sustenta que registrou boletim de ocorrência e ingressou com a presente ação, requerendo a transferência imediata do veículo para o nome do comprador, bem como a regularização das multas e tributos.

Além disso, pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da inclusão indevida de débitos em seu nome na dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

O reclamado,

apesar de devidamente citado e intimado (ID 267199750), não compareceu à audiência conciliatória (id. 267199753), nem mesmo apresentou contestação nos autos, sendo-lhe decretada a revelia
.

A contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

R
esta incontroversa a compra e venda do veículo
entre as partes
, assim como
não há registro nos autos
da comunicação de venda do referido automóvel junto ao DETRAN
, como se vê do extrato de id. 267198276.

Assim,
responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se às penalidades administrativas (infrações de trânsito),
não incidindo a responsabilidade solidária, entre alienante e comprador, sobre os débitos tributários.

Logo, acertada a decisão monocrática ao condenar o reclamado ao pagamento de danos materiais, bem como ao determinar que realize a transferência do veículo e das dívidas tributárias a ele relacionadas.

Por outro lado, verifica-se que o reclamante anexou aos autos (IDs 267199754 a 267199757) documentos que comprovam protestos em seu nome, no valor total de
R$ 521,69 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)
, decorrentes de débitos inscritos em dívida ativa.

Todavia, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Além disso, não há nos autos informações sobre a existência de outros protestos efetivados (certidão positiva) ou, ainda, sobre a inexistência de protesto em nome do autor (certidão negativa).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO
NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO.
DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025